Tribunal: TJDFT
Processo: 0749339-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SERVIDOR ATIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DO ESTADO DE SAÚDE. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO PASUS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal cuja sentença o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 4.318,80 (quatro mil trezentos e dezoito reais e oitenta centavos), referente às diferenças devida na rubrica PASUS.

2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal argüindo preliminar de falta de interesse de agir, por existir processo administrativo SEI 00060-00326270/2018-61, no qual foi deferido o acerto financeiro, estando pendente de pagamento devido à falta de disponibilidade orçamentária, também já requerido em outro processo SEI no 00060-00146340/2018-08. Requereu a improcedência dos pedidos. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não prospera. A falta de interesse de agir, neste caso, se comprovaria caso a parte autora já tivesse recebido os valores pendentes de pagamento, situação que até o momento não ocorreu. Neste caso, a parte autora amarga a espera há quase cinco anos, quando a rubrica PASUS foi reajustada pela Lei Distrital no 5.179/2013 e, posteriormente, sofreu outro reajuste através da Lei Distrital no 6.133, de 06 de abril de 2018. Trata-se de prazo suficiente para que o Distrito Federal cumprisse com o seu dever.

4. O interesse de agir restou demonstrado, uma vez que a pretensão resistida no que diz respeito a concretização do acerto financeiro continua pendente e sem previsão de pagamento, colocando a parte autora em flagrante desvantagem. Preliminar rejeitada.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. O DF é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.